Tribunal: TJMT
Processo: 1047572-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047572-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON COSTA SILVA - CPF: 792.991.051-20 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que contratou os serviços de assessoria financeira das Requeridas, com promessa de intermediação para obtenção de desconto de até 80% sobre dívida de financiamento veicular. Alegou que, por orientação das Requeridas, deixou de pagar as parcelas do financiamento, resultando na apreensão judicial do veículo. Pleiteou a devolução de valores pagos, danos materiais e morais, além de indenização por perda de uma chance e por desvio produtivo do consumidor. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado pelas Requeridas, especialmente no tocante à indução do consumidor à inadimplência; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; (iii) analisar a validade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iv) decidir sobre a possibilidade de indenização por danos materiais, morais, e perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, caracterizada pela prestação habitual e remunerada de serviços.

4. As cláusulas contratuais revelam desequilíbrio contratual e prática abusiva, pois as Requeridas orientaram o consumidor a interromper o pagamento de parcelas do financiamento, assumindo o risco da perda do bem.

5. Configurada a falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, diante da ausência de comprovação da efetiva tentativa de negociação e da orientação prejudicial ao consumidor.
6. Reconhecido o nexo causal entre a orientação das Requeridas e a perda do veículo.

7. Devido o ressarcimento dos valores pagos, nos termos da cláusula contratual de garantia.

8. Indevida a indenização por perda de uma chance, por ausência de probabilidade séria e concreta de obtenção do desconto.
9. Indenização autônoma por desvio produtivo afastada por já estar abarcada nos danos morais.

10. Danos morais configurados pela angústia e frustração decorrentes da conduta das Requeridas, fixados em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A indução do consumidor a deixar de pagar parcelas de financiamento veicular, sob promessa de desconto garantido e sem esclarecimento adequado sobre os riscos, configura falha na prestação de serviço e prática abusiva. 2. A cláusula contratual que prevê reembolso integral diante da ineficácia do serviço deve ser respeitada, ensejando a devolução dos valores pagos. 3. O dano moral é cabível quando comprovado o sofrimento resultante da perda do veículo e da conduta negligente do fornecedor. 4. A indenização por desvio produtivo não é devida quando já contemplada nos danos morais arbitrados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, VI, 47 e 51, IV; CC/02, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10447290820238110002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28/01/2025; TJ-GO, AC 5407946-82.2023.8.09.0051, j. 30/04/2024; TJ-ES, AC 0036114-08.2016.8.08.0024, j. 10/12/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUDSON COSTA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT,
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida em face de
CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI – ME
e
SETE CAPITAL ASSESSORIA EIRELI – ME
.

Em suas razões de apelação (ID. 302988362), alegou
violação ao Código de Defesa do Consumidor
, existência de
cláusulas abusivas
, promessa contratual de desconto mínimo e falha na prestação dos serviços por parte das Requerida. Pugna pela
reforma da sentença
, com a
procedência integral dos pedidos
, para o reconhecimento da abusividade do contrato, com a restituição dos valores pago e a condenação ao pagamento de indenizações.

As apeladas apresentaram
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos. Reiteram que cumpriram as obrigações contratuais assumidas, que não houve falha na prestação de serviços, tampouco dano moral ou material indenizável. (ID. 306593385) (ID. 302988369)

Parte beneficiada pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
HUDSON COSTA SILVA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI – ME
e
SETE CAPITAL ASSESSORIA EIRELI – ME
,
alegando que contratou os serviços das Requeridas após visualizar propaganda em rede social prometendo
desconto mínimo de 50% no saldo devedor de financiamento veicular
, com garantia contratual. Afirmou que, após a contratação, foi orientado a
interromper o pagamento das parcelas do financiamento
e não atender às cobranças do banco, sob a justificativa de que toda a negociação seria conduzida pelas Requeridas. Alegou, ainda, que foi garantido o reembolso dos valores pagos à empresa caso o desconto mínimo não fosse alcançado.

Aduziu que, mesmo
cumprindo integralmente
o contrato com as Requeridas, teve o veículo
apreendido judicialmente
por inadimplemento do financiamento, sem qualquer aviso prévio por parte das contratadas, o que lhe teria causado diversos prejuízos materiais e morais.

Diante disso, requereu a condenação das Requeridas à devolução dos valores pagos (R$ 2.188,00),
indenização por perda de uma chance (R$ 5.740,56)
,
restituição de R$ 37.070,72
a título de danos materiais relacionados à perda do veículo e
indenização por danos morais
no valor correspondente a
vinte salários mínimos
, além de
dez salários mínimos por desvio produtivo
.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Hudson Costa Silva
em face de
Capital Publicidade Comercial Eireli – ME
e
Sete Capital Assessoria Eireli – ME
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual busca a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como o ressarcimento de valores pagos em contrato de prestação de serviços.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia estabelecida nos autos gira em torno da alegação do autor de que teria sido induzido pelas requeridas a contratar um serviço de assessoria para obtenção de desconto de, no mínimo, cinquenta por cento sobre o saldo devedor de contrato de financiamento veicular celebrado com instituição bancária.

Assim, a questão jurídica central consiste em saber se houve, por parte das requeridas, falha na prestação do serviço de assessoria contratada pelo autor, a justificar a responsabilização civil pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos, bem como se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para aplicação das teorias do desvio produtivo e da perda de uma chance, com a consequente procedência dos pedidos indenizatórios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Entretanto, diante da inversão do ônus
probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido, desde já, que apesar da existência de relação consumerista entre as partes e do deferimento do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descritos na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, o alegado defeito na prestação do serviço contratado.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010 – negritei).

No mesmo norte:

(TJMT, RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021 – negritei).

In casu
, a parte autora instruiu a petição inicial com diversos documentos, destacando-se o contrato firmado com as requeridas (id. 136864721), comprovantes de pagamento (id. 136864722 a id. 136864725), documentos relativos ao financiamento veicular, bem como decisão judicial que culminou na busca e apreensão do veículo, proferida nos autos do processo nº 1032581-13.2021.8.11.0041 (id. 158956300).

Cabe destacar, que o contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, firmado em 19.07.2021, prevê expressamente, em sua cláusula 4.1, que o objetivo da contratação é a intermediação de negociação extrajudicial junto à instituição financeira com vistas à obtenção de desconto entre 58% (cinquenta e oitenta por cento) sobre o saldo devedor do financiamento.

Ainda conforme a cláusula 4.1, trata-se de contrato de risco, em que o sucesso da negociação depende da aceitação por parte da instituição credora.

Não obstante, em sua cláusula 5.10, o contrato prevê a possibilidade de restituição integral dos valores pagos caso não se alcance, ao final do prazo de até 18 (dezoito meses), o desconto mínimo garantido.

Além disso, o documento contratual também apresenta, na cláusula 6.4, advertência expressa de que a parte contratante deverá, caso opte por interromper o pagamento ao banco, adotar medidas para preservar o bem alienado, sendo que a cláusula 6.6 ressalta que o descumprimento das orientações fornecidas ensejará responsabilidade exclusiva do contratante.

Por sua vez, a cláusula 7.5 menciona que a paralisação dos pagamentos pode acarretar protesto do nome do contratante ou adoção de medidas judiciais por parte da instituição bancária.

Desse modo, a existência e validade formal do contrato, com previsão expressa de cláusulas que descrevem os riscos e condicionam a obtenção do resultado à aceitação do banco credor, afasta a alegação do autor de que teria sido induzido em erro quanto à natureza do serviço contratado.

Na verdade, as cláusulas contratuais impugnadas pelo autor não configuram obrigação de resultado, mas tão somente expectativa condicionada de êxito, sujeita a eventos futuros e incertos alheios à vontade das requeridas, conforme se observa da redação das cláusulas 4.1, 6.4, 6.6 e 7.5.

Assim, a ausência de qualquer cláusula que imponha à contratada responsabilidade pela inadimplência do consumidor perante o banco e a possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão reforçam que não houve, por parte das requeridas, assunção de risco jurídico da inadimplência contratual do autor com a instituição bancária.

A propósito:

(TJMT, RI nº 1061555-49.2022.8.11.0001, 3ª Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.09.2023 - negritei e grifei).

Avançando na elucidação da celeuma, para que se configure a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe-se a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal.

Na presente demanda, nenhum desses elementos se encontra suficientemente comprovado.

Isso porque, não há conduta ilícita das requeridas, que prestaram serviços dentro dos limites contratuais, pois o dano alegado decorre diretamente da inadimplência do autor com a instituição financeira, fato não imputável às requeridas, razão pela qual também não se verifica nexo causal entre a atuação das requeridas e a perda da posse do bem financiado.

Assim, não se mostra juridicamente possível imputar às requeridas o dever de indenizar pelos valores pagos ao banco, tampouco os pagos a título de entrada ou parcelas anteriores à contratação dos serviços de assessoria.

Do mesmo modo, a quantia de R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais), paga à contratada, representa contraprestação por serviços de assessoria cujas tratativas estavam em curso até o momento da busca e apreensão, não se evidenciando enriquecimento ilícito ou ausência absoluta de prestação.

De outro giro, a aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração objetiva de que o autor, por ação ou omissão da parte contrária, deixou de alcançar resultado que, embora incerto, era significativamente provável.

Com a devida vênia, não se pode cogitar de perda de chance quando o resultado é condicionado à anuência de terceiro — no caso, o banco credor — sobre o qual as requeridas não exercem qualquer ingerência.

No caso em análise, a chance de obtenção de desconto no financiamento era incerta, dependente de múltiplos fatores, e sem qualquer prova objetiva de que seria efetivamente alcançada, de modo que a pretensão reparatória com base na referida teoria não merece acolhimento.

Sendo assim, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do
Duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis
:
“O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ:

(REsp n. 1.325.862/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei e grifei).

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6ª Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

E ainda, precedente do e. TJMT:

(RAC nº 140.261/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2014 – negritei e grifei).

Seguindo na resolução da lide, o desvio produtivo, como fundamento autônomo de dano moral, pressupõe conduta ilícita do fornecedor que obriga o consumidor a despender tempo e energia para resolver problemas que não deveria enfrentar, todavia, como demonstrado, as requeridas não agiram com ilicitude, tampouco há prova de que a atuação do autor em tentar resolver o conflito extrapolou o razoável e ordinário.

Ora, o ajuizamento da presente demanda não se confunde com hipótese de desvio produtivo, sobretudo quando ausente prova da inércia ou má-fé das requeridas.

No mesmo norte, não se verifica, nos autos, situação de abalo psíquico relevante, vexame ou humilhação a justificar a condenação por dano moral, precipuamente ante i fato de que faz-se necessária a presença de lesão efetiva aos direitos da personalidade para atender o referido pleito, o que não se extrai da simples frustração de expectativa contratual ou perda do bem por inadimplemento originado na relação com instituição financeira.

No presente caso, reafirma-se que inexiste qualquer elemento que comprove que as requeridas deram causa à apreensão do veículo, tampouco que tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia, restando evidente que trata-se de inadimplemento contratual entre o autor e o banco, que não pode ser imputado às requeridas.

À luz de todo o exposto, conclui-se pela improcedência da demanda, diante da ausência de comprovação de falha na prestação de serviços, de ato ilícito, de nexo causal e de dano indenizável.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1º, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Hudson Costa Silva
em face de
Capital Publicidade Comercial Eireli – ME
e
Sete Capital Assessoria Eireli – ME
.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
. (...)” (ID. 302988361)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reconhecer a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o Apelante se enquadra no conceito de
consumidor
previsto no
art. 2º do CDC
, enquanto as Apeladas se amoldam à definição de
fornecedoras
, nos termos do
art. 3º do mesmo diploma legal
, por prestarem serviços de assessoria financeira de forma habitual e mediante remuneração.

A aplicação do CDC ao caso concreto implica na adoção de seus
princípios norteadores
, notadamente a
boa-fé objetiva
, a
transparência
e o
dever de informação
, bem como na
interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor
, conforme determina o
art. 47 do CDC
.

Nesse contexto, é necessário analisar o contrato firmado entre as partes sob a
ótica protetiva do consumidor
, verificando se as cláusulas contratuais são
claras
,
transparentes
e
equilibradas
, ou se, ao contrário, mostram-se
abusivas e contrárias à boa-fé objetiva
.

O contrato celebrado entre as partes, juntado em ID. 302988351, tem por objeto a
prestação de serviços de assessoria financeira
, com o objetivo de
intermediar negociações junto à instituição financeira
para obtenção
de desconto no saldo devedor do financiamento veicular
do apelante.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a
“cláusula 4.1”
prevê expressamente que o objetivo da contratação é a intermediação de negociação extrajudicial junto à instituição financeira, sendo que a contratada
garante
a obtenção de desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento) podendo chegar a 80% (oitenta por cento) sobre o saldo devedor do financiamento.

Por sua vez, a
“cláusula 5.10”
prevê a
restituição integral dos valores pagos caso não se alcance
, ao final do prazo de até 18 (dezoito) meses, o desconto mínimo garantido.

Já a
“cláusula 6.4”
adverte expressamente que a parte contratante deverá, caso opte por interromper o pagamento ao banco, adotar medidas para preservar o bem alienado, sendo que a
“cláusula 6.6”
ressalta que o descumprimento das orientações fornecidas ensejará
responsabilidade exclusiva do contratante.

A
“cláusula 7.5”
menciona que a paralisação dos pagamentos pode acarretar protesto do nome do contratante ou adoção de medidas judiciais por parte da instituição bancária.

Por fim, a
“cláusula 10.1”
estabelece prazo mínimo de 18 (dezoito) meses para a finalização do serviço, prorrogável por mais 6 (seis) meses, totalizando até 24 (vinte e quatro) meses de vigência contratual.

Como se vê, embora o contrato contenha cláusulas que, em uma primeira leitura, parecem
equilibradas
e
transparentes
, uma análise mais aprofundada, à luz dos princípios do CDC, revela a existência de disposições
abusivas e contrárias à boa-fé objetiva
.

O modelo de negócio adotado pelas Apeladas, conforme se depreende do conjunto probatório, consiste em
orientar
o consumidor a interromper o pagamento das parcelas do financiamento veicular, sob
promessa de obtenção de descontos significativos
junto à instituição financeira, mediante o
pagamento de valores à empresa de assessoria
.

Tal prática, contudo, coloca o consumidor em
situação de extrema vulnerabilidade
, pois o
expõe ao risco de perder o veículo
por meio de ação de busca e apreensão, como de fato ocorreu no caso em análise. Ao mesmo tempo, as Apeladas se
eximem
de qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes da inadimplência que
elas próprias orientaram
,
transferindo todos os riscos ao consumidor.

Essa conduta é manifestamente
contrária a boa-fé objetiva e configura desequilíbrio contratual significativo
, em prejuízo do consumidor, o que atrai a incidência do
art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
, que considera
nulas de pleno direito
as cláusulas contratuais que:
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”.

Quanto à temática,
já me manifestei
acerca da violação ao princípio da boa-fé objetiva, configurada quando a
empresa orienta o consumidor a deixar de adimplir as parcelas
do financiamento, bem como a ocorrência de prática abusiva. Vejamos:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor
.

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Ainda nesse sentido, outros Tribunais:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSULTORIA, COM PROMESSA DA RÉ DE INTERMEDIAÇÃO PARA A REVISÃO DOS JUROS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. NULIDADE. ART. 51, IV, CDC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. SÚMULA 43, DO STJ.
1. Parte Autora que contratou os serviços de assessoria administrativa junto à Ré com o objetivo de renegociar e reduzir dívida decorrente de financiamento de veículo mediante negociação junto à instituição financeira. 2. Exigir que o consumidor deixe de adimplir ou que permaneça inadimplente quanto às parcelas do financiamento bancário e que repasse os respectivos valores das prestações à empresa prestadora do serviço, este que seria de redução de juros supostamente abusivos, para forçar eventual e futuro acordo com o credor fiduciário, além de colocar o contratante em plena desvantagem, já que o veículo financiado pode ser objeto de ação de busca e apreensão, como no presente caso, revela conduta incompatível com a boa-fé, o que caracteriza o contrato como abusivo (art. 51, IV, CDC). 3. Reconhecimento do descumprimento contratual por parte da Ré, incumbindo sua responsabilização, mediante a restituição dos valores pagos pela Autora, sem a incidência de multa penal, decorrente da ausência de prova da prestação dos serviços que foram contratados.
4. Quanto a aplicação da correção monetária, esta visa atualizar os valores a serem restituídos, a título de indébito, sendo assim, resta evidente que o termo inicial para sua incidência deve observar a data do prejuízo ocorrido, qual seja, o efetivo desembolso. A respeito do tema destaca-se a Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça: ?Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo?.1ª APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO 5407946-82.2023.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024) Destaquei

Em que pese a Apelante relatar que prestou os serviços contratados, os documentos juntados em ID. 302988350, concernentes a registros de plataforma digital disponibilizada ao Apelado,
não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira
com a qualidade e diligência esperados.

Isso porque da análise minuciosa dos documentos, constata-se que as Apeladas se
limitaram a monitorar o processo
de busca e apreensão ajuizado pelo banco e a
informar
o Apelante sobre o
andamento processual
, sem adotar medidas efetivas para evitar a perda do veículo ou para
obter o desconto prometido
.

Embora as Apeladas aleguem que o prazo contratual de
18 meses não havia se esgotado
quando ocorreu a apreensão do veículo, após apenas 13 meses de contrato, tal argumento
não se sustenta
, pois a perda do bem financiado inviabilizou por completo o objetivo do contrato, que era justamente
obter desconto no saldo devedor para manutenção da posse do veículo
.

Ademais, as Apeladas se

limitaram a orientar o apelante a
“guardar”
o bem, o que, além de
não ser suficiente
para impedir a busca e apreensão, poderia
configurar ato atentatório à dignidade da justiça
, caso o Apelante
efetivamente ocultasse o veículo para impedir o cumprimento de ordem judicial.

Diante de todo o contexto, resta
configurada a responsabilidade
das Apeladas pelos danos causados ao Apelante, isso porque
foi justamente a orientação
das Apeladas para que o Apelante
interrompesse
o pagamento das parcelas do financiamento que
deu causa à inadimplência
e, consequentemente, à
busca e apreensão do veículo
.

O nexo causal, portanto, está claramente estabelecido: as Apeladas
orientaram
o Apelante a
interromper o pagamento
das parcelas do financiamento, prometendo obter desconto significativo junto à instituição financeira; o Apelante
seguiu a orientação
e deixou de pagar as parcelas; em
consequência da inadimplência
, o banco ajuizou ação de busca e apreensão e o apelante perdeu o veículo.

Não fosse a orientação das Apeladas, o Apelante teria
continuado a pagar regularmente as parcelas do financiamento e não teria perdido o veículo
. Há, portanto, relação direta de causa e efeito entre a conduta das Apeladas e o dano sofrido pelo Apelante.

Considerando a
abusividade das cláusulas contratuais
e a
ineficácia dos serviços prestados
pelas Apeladas, que não conseguiram evitar a perda do veículo nem obter o desconto prometido, impõe-se a
devolução integral dos valores pagos
pelo Apelante, no montante de
R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais)
, que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02.

Tal entendimento encontra respaldo não apenas na jurisprudência citada, mas também na própria
“cláusula 5.10”
do contrato, que prevê a
restituição integral dos valores pagos
caso
não se alcance o desconto mínimo garantido.

Necessário, ainda, a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Ora, as Apeladas, ao orientarem o consumidor a interromper o pagamento das parcelas do financiamento,
assumiram o risco de causar-lhe prejuízos decorrentes da perda do veículo
. Não podem, agora,
eximir-se da responsabilidade pelos danos que sua orientação causou
.

O valor a ser indenizado, contudo, deve corresponder ao
efetivo prejuízo sofrido pelo Apelante
, que consiste na diferença entre o valor pago pelo veículo (entrada mais parcelas adimplidas) e o valor de mercado do bem à época da apreensão, considerando a
depreciação natural do veículo
.

Como
não há
nos autos elementos suficientes para calcular com precisão esse valor, entendo que a
liquidação
deverá ser feita por
arbitramento
, nos termos do
art. 509, I, do CPC.

Vajo que o Apelante postula indenização com base na
“teoria da perda de uma chance”
, no valor de
R$ 5.740,56 (cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos)
, correspondente ao
desconto mínimo de 50%
que lhe foi prometido.

A
“teoria da perda de uma chance”,
conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, aplica-se
“nos casos em que o ato ilícito retira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor.

Para alcançar a devida reparação pela perda de uma chance, a vítima deve comprovar que efetivamente perdeu a oportunidade de obter o resultado almejado, não se indenizando o dano meramente hipotético ou a simples esperança subjetiva.”
(TJ-SE - AC: 00204442020198250001, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 24/11/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL). Assim, essa chance deve ser séria e real,
não meramente hipotética
.

No caso em análise, entendo que
não há elementos suficientes
para concluir que o Apelante
teria efetivamente obtido o desconto
prometido caso as Apeladas tivessem
atuado de forma diligente
.

A concessão de descontos por instituições financeiras depende de diversos fatores, incluindo a
política interna do banco
, a
situação financeira do devedor
e as
condições de mercado
, não sendo possível afirmar, com o
grau de certeza necessário
, que o Apelante teria obtido o desconto caso não tivesse ocorrido a busca e apreensão do veículo.

Assim, entendo que
não se aplica ao caso
a
“teoria da perda de uma chance”
, razão pela qual
indefiro o pedido de indenização nesse ponto.

Quanto ao pedido de indenização por
desvio produtivo do consumidor
, desenvolvida pelo jurista
Marcos Dessaune
e acolhida pela jurisprudência pátria, reconhece como dano indenizável
“quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10713941520218260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

No caso em análise, entendo que
está caracterizado o desvio produtivo
do consumidor, pois o Apelante foi obrigado a
despender tempo e energia
para tentar resolver problemas criados pelas Apeladas, que o orientaram a interromper o pagamento das parcelas do financiamento e
não adotaram medidas efetivas para evitar a perda do veículo.

Contudo, considerando que o dano decorrente do desvio produtivo
já está abrangido pela indenização por danos morais
, que será analisada a seguir, entendo que
não cabe indenização autônoma
a esse título, sob pena de
bis in idem.

A propósito:

“(...) IV. A indenização a título de dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com seu caráter punitivo e pedagógico, sem causar enriquecimento ilícito. Atualização com juros a partir da citação (405 CC) e correção monetária do seu arbitramento (Súmula 362 STJ). V. A devolução do valor pago e a condenação em danos morais não provoca o bis in idem, na medida em que um se caracteriza como ressarcimento de ordem patrimonial e outro de natureza extrapatrimonial, protegidos conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC. VI.
Indenização relativa ao desvio produtivo afastada, pois representaria bis in idem, eis que a referente indenização fora delimitada em valor equivalente a envolver os aborrecimentos enfrentados e o tempo dispendido para solução da contenda.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos em desfavor do apelado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.” Vitória-ES. RELATOR” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036114-08.2016.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) Destaquei

Por fim, a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, decorrem da
violação de direitos da personalidade
, causando
sofrimento
,
angústia
,
constrangimento
ou
humilhação
que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, entendo que está caracterizado o dano moral, pois o Apelante, além de
perder o veículo
, sofreu abalo em sua
tranquilidade
e
paz de espírito
, em razão da conduta das Apeladas, que o induziram a interromper o pagamento das parcelas do financiamento sob a promessa de obtenção de desconto significativo, sem
alertá-lo adequadamente sobre os riscos envolvidos.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo adequado fixá-lo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pelo Apelante, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pelas apeladas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HUDSON COSTA SILVA,
para:

a)

Declarar a

nulidade das cláusulas contratuais
que transferem ao consumidor todos os riscos da inadimplência que as próprias Apeladas orientaram, com fundamento no
art. 51, IV, do CDC
;

b)

Condenar
as Apeladas à
devolução dos valores pagos
pelo Apelante, no montante de
R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais)
,
que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02;

c)

Condenar
as Apeladas ao pagamento de indenização por
danos materiais
decorrentes da perda do veículo, em valor a ser apurado em
liquidação de sentença por arbitramento
, correspondente à diferença entre o valor pago pelo veículo (entrada mais parcelas adimplidas) e o valor de mercado do bem à época da apreensão, considerando a depreciação natural do veículo;

d)

Condenar
as Apeladas ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do CC/02.

Inverto o ônus da sucumbência
, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025